Tribunal: TJMT
Processo: 1010355-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010355-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVANTE), LEONALDO MELO VALADARES - CPF: 293.095.221-00 (AGRAVADO), TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 038.778.131-51 (ADVOGADO), RAFAHEL ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 058.047.331-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FIXAÇÃO ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata de descontos relativos a contrato de empréstimo consignado realizado em benefício previdenciário, com fixação de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada está devidamente fundamentada quanto à fixação da multa cominatória; (ii) saber se o valor arbitrado a título de astreintes se revela excessivo e desproporcional; e (iii) saber se a periodicidade diária da multa é adequada à natureza da obrigação imposta, considerando que os descontos ocorrem mensalmente.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos constitucionais e processuais, tendo o magistrado analisado os pressupostos da tutela de urgência e demonstrado a necessidade de coercibilidade através das astreintes para conferir efetividade ao comando judicial.

4. O valor fixado a título de multa cominatória não se revela desproporcional quando considerada a natureza eminentemente coercitiva das astreintes e a capacidade econômica da instituição financeira agravante, especialmente diante da proteção de direitos de consumidor idoso cujo benefício previdenciário de natureza alimentar estava sendo comprometido.

5. A limitação da multa ao valor da causa demonstra a observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impedindo qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa.

6. A periodicidade diária da multa é adequada à natureza da obrigação de não fazer de cumprimento instantâneo, pois cada dia de manutenção do contrato ativo nos sistemas bancários representa nova violação ao comando judicial de suspensão imediata dos descontos.

7. O ordenamento jurídico processual prevê mecanismos adequados para revisão das astreintes quando se mostrarem inadequadas, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, afastando qualquer alegação de prejuízo irreparável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A fixação de multa cominatória em R$ 500,00 diários, limitada ao valor da causa, em face de instituição financeira para compelir o cumprimento de ordem de suspensão de descontos em benefício previdenciário de consumidor idoso, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada à função coercitiva das astreintes e à capacidade econômica do obrigado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 489 e 537, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1006305-92.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1000865-06.2026.8.11.0004
ajuizada por
LEONALDO MELO VALADARES
, que deferiu a tutela de urgência pleiteada “
para determinar a suspensão imediata de qualquer desconto relativo ao contrato no 998000992175
”.

Houve, ainda, fixação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada ao valor da causa (R$ 22.286,24).

O agravante alega, em síntese, que interpõe o presente recurso contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, ao conceder tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, determinou a suspensão imediata dos descontos relativos ao contrato de empréstimo n.o 998000992175, realizados no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00, limitada ao valor da causa. Sustenta que a decisão agravada, embora tenha determinado obrigação de fazer consistente na cessação dos descontos, estabeleceu penalidade excessiva e desproporcional, sobretudo porque não houve resistência da instituição financeira em cumprir eventual determinação judicial.

Aduz que a multa cominatória fixada se revela ilegal e desarrazoada, porquanto o magistrado de origem não apresentou fundamentação específica quanto à necessidade de sua imposição nem acerca dos critérios utilizados para fixação do valor. Argumenta que a ausência de motivação viola o art. 93, IX, da Constituição Federal e os arts. 11 e 489 do Código de Processo Civil, tornando nula a decisão nesse ponto. Afirma, ainda, que as astreintes possuem natureza coercitiva e não indenizatória, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se converterem em instrumento de enriquecimento sem causa da parte adversa.

Sustenta também que a periodicidade da multa fixada é inadequada à natureza da obrigação imposta, uma vez que a determinação judicial consiste na suspensão de descontos realizados mensalmente em benefício previdenciário, de modo que eventual descumprimento somente poderia ocorrer em periodicidade mensal. Assim, a fixação de multa diária implicaria penalidade desproporcional e potencial acúmulo indevido de valores, razão pela qual requer, ao menos subsidiariamente, a alteração da periodicidade da multa para incidência mensal ou por evento de descumprimento.

Por fim, defende que o valor arbitrado a título de multa — R$ 500,00 por dia, limitado ao valor da causa — mostra-se excessivo diante da natureza da obrigação e da fase inicial do processo, no qual a tutela foi deferida sem o prévio contraditório. Diante disso, requer a concessão de efeito ativo ou, subsidiariamente, efeito suspensivo ao recurso para afastar a multa fixada na decisão agravada ou, caso mantida, que seja reduzida para patamar mais proporcional, sugerindo-se a fixação em R$ 200,00 por descumprimento, limitada ao máximo de R$ 1.000,00.

Restou indeferido o pedido de tutela de urgência recursal (id. 352647391).

Contrarrazões apresentadas em id. 359464386.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças que deferiu a tutela de urgência pleiteada “
para determinar a suspensão imediata de qualquer desconto relativo ao contrato no 998000992175
”.

Houve, ainda, fixação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada ao valor da causa (R$ 22.286,24).

O agravante se insurge contra a fixação da multa cominatória, alegando sua excessividade, ausência de fundamentação e inadequação da periodicidade diária para obrigação de natureza mensal. Contudo, razão não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos constitucionais e processuais. O magistrado de origem analisou detidamente os pressupostos para concessão da tutela de urgência, demonstrando a probabilidade do direito através da documentação apresentada pelo autor - notadamente o boletim de ocorrência lavrado no mesmo dia da operação e a demanda administrativa junto ao PROCON - bem como o perigo de dano decorrente do comprometimento de 40,06% da renda mensal do autor, pessoa idosa e aposentada, com verba de natureza alimentar.

A fixação da multa cominatória constitui consectário lógico da concessão da tutela de urgência, representando instrumento necessário para conferir efetividade ao comando judicial. Não há que se falar em ausência de fundamentação, pois a decisão explicita claramente os motivos que levaram à concessão da medida e à necessidade de sua coercibilidade através das astreintes.

Quanto à alegada excessividade do valor, é preciso considerar que as multas cominatórias possuem natureza eminentemente coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Para uma instituição financeira de grande porte como o agravante, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários não se revela desproporcional, especialmente quando se considera que a medida visa proteger direitos de consumidor idoso e hipossuficiente, cujo benefício previdenciário de natureza alimentar estava sendo comprometido.

Ademais, o magistrado de origem agiu com prudência ao estabelecer limite máximo para a multa, fixando-a no valor da causa (R$ 22.286,24), o que impede qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa e demonstra a observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange à periodicidade da multa, a argumentação do agravante não prospera. A ordem judicial determina a suspensão imediata dos descontos, tratando-se de obrigação de não fazer de cumprimento instantâneo. Enquanto o banco mantiver ativo em seus sistemas o contrato questionado, permitindo a continuidade dos descontos, persiste o estado de descumprimento da determinação judicial. A fixação de multa diária é, portanto, adequada à natureza da obrigação imposta, pois cada dia de manutenção do contrato ativo representa nova violação ao comando judicial.

É importante ressaltar que o próprio ordenamento jurídico processual prevê mecanismos adequados para a revisão das astreintes quando se mostrarem inadequadas. O art. 537, §1o, do CPC expressamente autoriza o juiz a modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, de ofício ou a requerimento, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Tal possibilidade de revisão a qualquer tempo pelo magistrado de origem afasta qualquer alegação de prejuízo irreparável.

Nesse contexto, é fundamental observar que a instituição financeira agravante possui à sua disposição o meio mais eficaz e imediato para evitar qualquer incidência da multa: o simples cumprimento da determinação judicial. A suspensão dos descontos relativos ao contrato questionado constitui medida de fácil implementação pelos sistemas bancários, não demandando complexidade técnica ou operacional que justifique eventual resistência ao cumprimento.

Aliás, conforme se verifica dos documentos acostados aos autos, o próprio agravante já informou o cumprimento da liminar no processo de origem (ids. 226246576 e 226246586), demonstrando que a medida foi efetivamente implementada sem maiores dificuldades operacionais. Tal circunstância reforça a adequação da multa fixada e afasta qualquer alegação de impossibilidade de cumprimento ou de onerosidade excessiva.

A jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado no sentido de que a multa cominatória deve ser compatível com sua função coercitiva, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mas sem perder de vista a necessidade de conferir efetividade às decisões judiciais, especialmente quando envolvem direitos de consumidores vulneráveis.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA.
TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 6.
A multa cominatória fixada em R$ 500,00 diários, limitada ao teto de R$ 15.000,00, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada para exercer sua função coercitiva frente ao elevado poderio econômico da instituição financeira, sem ensejar enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "(...) 3.
A fixação de astreintes deve ser suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, considerando a capacidade econômica do obrigado, admitindo-se a imposição de teto para evitar o enriquecimento ilícito
." (...)”. (TJMT, 1006305-92.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026 - destaquei).

No caso em análise, o contexto fático evidencia a necessidade de proteção efetiva aos direitos do consumidor idoso e hipossuficiente, justificando a adoção de medidas coercitivas que assegurem o cumprimento das determinações judiciais. A alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado, com descontos realizados diretamente no benefício previdenciário, demanda resposta jurisdicional célere e eficaz, o que foi adequadamente proporcionado pela decisão agravada.

Por fim, é relevante destacar que a fixação de astreintes constitui ato discricionário do magistrado, pautado pelas circunstâncias específicas do caso concreto. No presente caso, a decisão considerou adequadamente fatores como a natureza alimentar da verba comprometida, a condição de vulnerabilidade do autor, a capacidade econômica da instituição financeira e a necessidade de conferir efetividade ao comando judicial.

A limitação da multa ao valor da causa demonstra que o magistrado de origem ponderou adequadamente os princípios envolvidos, estabelecendo medida coercitiva eficaz sem descurar da proporcionalidade necessária. Não há, portanto, qualquer vício na decisão que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026